Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704129-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON PACHECO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROBSON PACHECO DA SILVA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dr.a Grace Correa Pereira Maia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o objeto da ação já estava contido na ação de repactuação de dívida ajuizada anteriormente pelo autor sob o número 0748922-56.2023.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 64033400), a parte autora, preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, argumentando que sua situação de superendividamento e sua renda líquida são insuficientes para cobrir as despesas processuais, justificando, assim, a concessão do benefício. No mérito, o apelante defende a possibilidade de manter a presente ação de cancelamento dos débitos automáticos, argumentando que tal pedido não interfere diretamente na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, visto que são pretensões distintas. Requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a existência do interesse de agir, com o consequente prosseguimento e total procedência do feito. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo apelado pugnando pelo não provimento da apelação (ID 64033403). Em face da gratuidade de justiça vindicada em sede recursal, a parte autora apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a última declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. A parte recorrente apresentou, então, extratos bancários, boletos do condomínio, contas de energia e de telefone, mas não juntou os demais documentos solicitados, tais como a última declaração de imposto de renda e os contracheques dos últimos três meses. Em razão da ausência de apresentação de toda a documentação exigida para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a decisão de ID 65684906 indeferiu o referido pleito e concedeu prazo de cinco dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Na petição de ID 66016536, o apelante requereu o parcelamento das despesas processuais, com base no art. 98, § 6o, do CPC. Contudo, essa medida é aplicável exclusivamente aos beneficiários da gratuidade de justiça. Conforme consta da decisão de ID 65684906, o benefício foi indeferido ao apelante, o que inviabiliza o deferimento do pedido de parcelamento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, § 6o do CPC, também se submete ao regramento de hipossuficiência econômica, ainda que parcial, do requerente. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419899, 0705452-38.2020.8.07.0014, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022.) Grifo Nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Não tendo a pessoa jurídica comprovado hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, também não prosperam os pedidos de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, tampouco para que seja autorizado o parcelamento das custas processuais, consoante previsão do artigo 98, § 6o, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1610728, 0713496-20.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 23/09/2022.) Grifo Nosso. Ademais, ressalte-se que o egrégio TJDFT dispõe de uma tabela de despesas judiciais com valores módicos, acessíveis economicamente à maior parte dos jurisdicionados. Dessa forma, ainda que a parte fosse beneficiária da gratuidade de justiça, de que aqui não se trata, não caberia, no caso em questão, o parcelamento do preparo recursal com base no art. 98, 6o, do CPC. Assim, considerando que o autor apelante deixou de efetuar o preparo a tempo e modo, conforme estabelecido na decisão de ID 65684906, impõe-se a decretação da deserção, resultando no não conhecimento da apelação interposta. Sobre tema, colha-se o entendimento deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL.PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. Não havendo se desincumbido o apelante do ônus de demonstrar a hipossuficiência alegada, mesmo instado a fazê-lo, e não recolhendo o preparo recursal, a tempo e modo, correta a decisão monocrática que não conhece do recurso face a deserção, por ausência do pagamento das custas processuais. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1937689, 0743487-04.2023.8.07.0001, de minha Relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)Grifo Nosso. “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. No caso dos autos, a renda das partes não permite considerá-las hipossuficientes. 3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1938978, 0708649-18.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Grifo Nosso. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO. NÃO REALIZADO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA À PERFEIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, não concedida gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do devido preparo. 3. A falta de recolhimento do preparo acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1929466, 0714723-36.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.)Grifo Nosso. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, III c/c o artigo 1.007, “caput” e § 4o, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Deixo de aplicar a majoração do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários no juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator